Tribunal: TJBA
Processo: 8001133-56.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001133-56.2017.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA Advogado(s): EDUARDO BRENNA DO AMARAL, JOAO PAULO AMARAL DO REGO, TAYANNE MARTINS DE OLIVEIRA, MANOEL ELIAS DE LIMA, FERNANDO DIAS COTO APELADO: AGROSERVICE COMERCIAL AGRICOLA E SERVICOS LTDA e outros (2) Advogado(s):MARCIO ROGERIO DE SOUZA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. EMBARGOS REJEITADOS. I - Acolhe-se os embargos de declaração apenas para efeito de prequestionamento ou para correção de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. II - Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada as alegações da parte, inclusive a respeito da aplicação da teoria da perda de uma chance e da existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos materiais e morais experimentados. III - O inconformismo com a conclusão do julgado não enseja embargos de declaração com efeitos infringentes. IV - A multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC somente é cabível quando manifestamente protelatórios os embargos, o que não se verifica no caso concreto. V - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001133-56.2017.8.05.0154, em que figuram como apelante CORTEZ DE LIMA RECORTES ELETRONICOS LTDA e como apelada AGROSERVICE COMERCIAL AGRICOLA E SERVICOS LTDA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.